Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA DE AUMENTO COM PRÓTESE DE SILICONE. PERÍCIA MÉDICA. RESULTADO SATISFATÓRIO. COMPLICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. SEROMA TARDIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA DO PROFISSIONAL. IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRÓTESE DE SILICONE. EMPRESA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Atendido o requisito formal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser conhecido. A responsabilidade civil do médico cirurgião plástico se fundamenta no sistema subjetivo de culpa, incumbindo ao paciente provar que os danos sofridos advieram de um serviço culposamente mal prestado por aquele, o que decorre do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e do diálogo desta norma com a previsão contida nos artigos 186, 187, 927 e 951, do Código Civil. A responsabilidade da empresa fabricante da prótese de silicone, por outro lado, é, em regra, objetiva, sendo fundada na teoria do risco da atividade, cuja previsão encontra fundamento no artigo 12, do Código de Defesa do Consumidor, e nos citados artigos 186, 187, 927 do Código Civil. Para fins de responsabilização da empresa fornecedora, faz-se necessária a demonstração do defeito do produto, cuja atribuição lhe é afeta, bem como a relação de causalidade entre este e o resultado lesivo alegado. A culpa do cirurgião plástico é afastada, quando, por meio de exame pericial, realizado por médico com especialização na área, constata-se a inexistência de imperícia ou negligência em razão da ocorrência de seroma tardio, cuja complicação pós-operatória não guarda nenhuma relação com a conduta adotada pelo profissional no ato cirúrgico. A responsabilidade civil da empresa fabricante do implante mamário é, de igual forma, afastada, ante a inexistência de defeito no produto.